Tribunal: STF
Processo: ARE 1341373
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL, EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO (ART. 509, § 4º, DO CPC/15). VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE, EM CASOS EXCEPCIONAIS. PROVEITO ECONÔMICO “INESTIMÁVEL”, EM ACEPÇÃO CORRELATA A “EXORBITANTE”. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8º, DO CPC/15. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO. ART. 5º, LIV, DA CRFB. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA MINORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1) Trata-se de remessa necessária, que tenho por interposta, e de apelação interposta pelo INCRA (fls. 105/113) tendo por objeto sentença (fls. 86/101) que julgou parcialmente procedente o pedido dos embargos à execução [cumprimento de obrigação de pagar fundada em título executivo judicial (indenização por desapropriação), no valor total de R$ 1.374.127,84, em outubro/2013], fixando o valor da execução em R$ 1.270.332,29, em outubro/2013. Quanto aos honorários advocatícios, dispôs: “Em relação à fixação dos honorários advocatícios, não obstante a prolação desta sentença já sob a vigência do novo CPC, entendo que as normas relativas aos honorários são de natureza mista, visto que fixam obrigação em favor do advogado (adquirindo, portanto, natureza de direito material), além de se reportarem à propositura da ação, momento em que se firma o objeto da lide, que demarca os limites da causalidade e sucumbência, cuja estimativa é feita pelo autor antes do ajuizamento. Assim, em atenção à segurança jurídica, aplica-se o princípio tempus regit actum, reportando a origem dos honorários e a avaliação da causalidade e dos riscos de sucumbência à inicial, pelo que as novas normas sobre essa matéria só devem incidir para processos ajuizados após sua entrada em vigor. Dessa forma, em razão da sucumbência mínima da parte embargada, condeno o INCRA ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 21, parágrafo único, c/c 20, §3º e 4º, do CPC/73’”.
    2) Ao que se apura dos autos, o título executivo judicial, transitado em julgado em 27/04/2011 (fls. 48), constitui-se do acórdão de fls. 45/46, assim ementado: “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. INDENIZAÇÃO. JUROS. HONORÁRIOS. 1. Em desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, o valor apurado pelo perito do juízo mostra-se adequado. Foi observado, nos limites do caso concreto, o disposto no art. 27 do Decreto-Lei n.º 3.365/41, e não há crítica apta a desabonar a fixação. 2. Silente a sentença e não tendo sido interposto recurso pelo expropriado, nada há para apreciar quanto aos juros compensatórios. Por outro lado, conforme o entendimento adotado pelo STJ, ‘a sucumbência nas ações expropriatórias - matéria de ordem processual - rege-se pela lei vigente à data da sentença’ (RESP 415.978/RS). Incidem, portanto, os juros moratórios de 6% ao ano, nos termos do art. 15-B, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, aplicável às ações em curso (ERESP 615.018/RS), a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, ou seja, do trânsito em julgado, momento a partir do qual a Fazenda Pública pode ser considerada em mora (art. 100, § 1°, da CF). Os honorários sucumbenciais limitam-se a 5% do valor da diferença entre o preço ofertado e o valor da indenização (art. 27, do DL nº 3.365/41, e art. 19, § 1º, da LC nº 76/93). Por fim, a correção monetária deve ser computada desde a data do laudo, e incumbem ao expropriante as despesas necessárias para o desmonte e transporte de bens do expropriado (art. 20, LC 76/93), além do reembolso dos honorários periciais e dos custos de publicação de editais (arts. 6º, § 1º, e 19, caput, da LC n.º 76/93). 3. Apelação do INCRA parcialmente provida”. [TRF2, 6ª T. Esp., AC 0064709-40.1998.4.02.5103, Rel. Maria Alice Paim Lyard, e-DJF2R 01º/10/2010]
    3) Considerando-se que os critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios já foram expressamente determinados no título executivo transitado em julgado, a apelação do INCRA não merece prosperar, quanto ao ponto, à luz do art. 509, § 4º, do CPC/15 (“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4º. Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”).
    4) No tocante ao arbitramento do valor dos honorários advocatícios, afigura-se razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade, mesmo nos processos em que a Fazenda Pública for parte, não só quando os percentuais previstos pelo legislador implicarem valor insignificante (“irrisório”), mas também quando implicarem valor desproporcionalmente elevado (“ inestimável”), o que deve ser aquilatado caso a caso, sob a égide do princípio da razoabilidade, gizado no art. 5º, LIV, da CRFB (devido processo legal substantivo), considerando-se o grau de esforço do advogado e a complexidade da causa. Inteligência do § 8º, do art. 85, do CPC/15. Acepção semântica do termo “inestimável” como sendo “aquilo que tem enorme valor”.
    5) “É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade em patamar inferior a 10% , seja porque o conceito de inestimável inserido no art. 85, § 8º, do CPC/15, compreende não apenas o proveito econômico inquantificável, mas também o proveito econômico vultoso ou de grande valor, seja porque não há justificativa teórica para que se permita a fixação acima de 20%, mas não se permita a fixação abaixo de 10%, especialmente porque a razão de existir do dispositivo – remunerar adequadamente a atividade desenvolvida pelo advogado – é comum a ambas às hipóteses”.
    6) No caso concreto, o título executivo judicial já contemplou o advogado dos embargados com verba honorária fixada em valor considerável, qual seja, R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em julho/2009, sendo que a fase de cumprimento não envolveu complexidade proporcional ao valor fixado na sentença, ora sob reexame, qual seja, dez por cento sobre o valor da causa (R$874.783,67, em abril/2014); valor este que, portanto, a meu juízo, afigura-se exorbitante. A propósito: “a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve pautar-se na apreciação da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente” [STJ, v.g., Segunda Turma, AgInt no REsp 1788244, Rel. Min. Og Fernandes, 07/10/2019].
    7) Com efeito, a sentença merece parcial reforma, para ajustar o valor da condenação em honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC/15. 8) Apelação e remessa necessária parcialmente providos.” (eDOC 206)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 227)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, XXIV, 37 e 184, caput, do texto constitucional. (eDOC 236)
    Nas razões recursais, alega-se em síntese que “está consagrado no art. 184, caput, da Carta Magna, que o pagamento da indenização, para fins de reforma agrária, será feito em Títulos da Dívida Agrária “com cláusula de preservação do valor real”. Dessa forma, se o texto constitucional expressa que os TDA’s contêm cláusula de preservação do valor, não há como incidir nem correção monetária nem outros juros sobre referidos títulos, haja vista que, se assim ocorrer, o TDA estará sendo atualizado por duas vezes.” (eDOC 236, p. 10)
    Afirma assim que não haveria respaldo jurídico para permitir que sobre a diferença a ser paga por TDA incidam correção monetária ou juros moratórios. 
    Houve apresentação de contrarrazões ao recurso extraordinário. (eDOC 250)
    O recurso foi inadmitido. (eDOC 260)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos determinou o pagamento de juros e correção monetária no pagamento da verba indenizatória na forma da lei vigente à época da decisão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Quanto aos juros compensatórios, apesar de toda a irresignação demonstrada nas razões de apelação, verifica-se que a sentença não impôs tal acréscimo. Basta uma simples leitura de seu dispositivo para aferir que somente foi determinado o cômputo de correção monetária e juros moratórios (fls. 493/494). Assim, não tendo sido interposto recurso pelo expropriado, o tema não será apreciado. Com relação aos juros moratórios, em estrita observância da orientação predominante no STJ, o art. 15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/41 deve ser aplicado ao presente, pois a ‘sucumbência nas ações expropriatórias – matéria de ordem processual – rege-se pela lei vigente à data da sentença’ (STJ, RESP 415.978/RS, 2a Turma, unânime, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 01/08/2006, p. 394). 
    Assim, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/41 (com redação dada pela Medida Provisória n.º 2.183-56/2001), são devidos juros moratórios a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, ou seja, a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em julgado da decisão que fixar o valor da indenização, momento a partir do qual a Fazenda Pública pode ser considerada em mora, consoante art. 100, § 1°, da Constituição Federal.
    (…)
    São devidos, portanto, os juros moratórios, na razão de 6% ao ano, a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em julgado, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/41, merecendo, portanto, reparo a sentença recorrida, já que aplicou juros moratórios em período e sob parâmetros diversos. A visão aqui adotada é mais benéfica ao expropriante, e consta do atual sistema legislativo, como explicado. 
    A correção monetária merece também pequeno reparo, para que seja computada a partir do laudo pericial, pelos índices oficiais aplicados aos Precatórios Judiciais.” (eDOC 205, p. 5 - 6)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5°, XXXVI, E 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTIVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional ventilada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada. II – A análise da incidência de juros remuneratórios sobre os Títulos de Dívida Agrária e do termo inicial para a incidência de juros de mora, depende da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em RE – dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo –, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1169694 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019) 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.126.695-AgR, Rel. Min.Luix Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 205, p. 48), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente